Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. PAGAMENTO EFETUADO. CÁRTULA NÃO RESTITUÍDA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. DESCASO NA ATUAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA EMITENTE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano imaterial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ato ilícito perpetrado, sendo necessária a demonstração da violação à sua honra objetiva.
- A anotação em cadastro de proteção ao crédito é capaz, por si só, de ensejar o dano imaterial, uma vez que atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, além de proporcionar medida retaliativa do comércio e do setor econômico-financeiro, no que toca à concessão de crédito ou no estabelecimento de encargos.
- No caso, logo após a segunda devolução de cheque emitido sem fundos, a devedora liquidou a dívida mediante depósito bancário, mas a apelada não providenciou a restituição da cártula, tampouco atuou segundo os procedimentos que lhe eram cabíveis, de modo a possibilitar a regularização da situação pela autora junto ao banco sacado. Com essa conduta, contribuiu para a permanência do nome da emitente em cadastro de devedores inadimplentes.
- O arbitramento da indenização por danos morais representa questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou o ato ilícito são passíveis de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, mas sem perder de vista a conduta do ofendido que emitiu o cheque sem fundos, fixa-se a reparação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.